Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP, sob alegação de desfalques e aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros. Os apelantes sustentam que a prescrição deve ser contada a partir da ciência dos desfalques, ocorrida apenas em 2024 com a emissão de extratos microfilmados, razão pela qual requerem o afastamento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de indenização por suposta má gestão do PASEP está prescrita; e (ii) estabelecer qual é o termo inicial da contagem do prazo prescricional, se a data do saque dos valores ou a alegada ciência posterior mediante acesso a extratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. À luz da teoria da actio nata, o termo inicial da contagem é a data em que o titular tem ciência do prejuízo, o que se presume ocorrer com o saque do saldo, ocasião em que é possível identificar inconsistências.
5. Precedentes do TJDFT consolidam o entendimento de que a alegação de ciência tardia, mediante extratos emitidos anos depois, não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque.
6. No caso concreto, apenas em relação às autoras Anacleide Felix de Almeida (saque em 2018) e Maria das Graças de Araújo Nogueira (sem data registrada) não restou configurada a prescrição, impondo-se o afastamento da extinção quanto a elas.
7. Para os demais autores, cujos saques ocorreram entre 1991 e 2007, ajuizada a ação apenas em 2025, resta configurada a prescrição, pois decorrido o prazo decenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível.
3. A alegação de ciência posterior mediante extratos não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque.
4. Deve ser afastada a prescrição quando o saque ocorreu em prazo inferior a 10 anos da propositura da ação ou quando não há registro da data do saque.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.715/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 09.06.2021); TJDFT, Acórdãos no 1963353 (DJe 13/02/2025), no 2037040 (DJe 05/09/2025), no 2037020 (DJe 05/09/2025).